Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-85.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-85.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO ADRIANO BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. GARI. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL E DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Município de Teofilândia contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teofilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor ocupante do cargo de gari, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) com reflexos legais. O Município, recorrente, alegou ausência de norma municipal específica e de laudo técnico comprobatório da insalubridade, sustentando a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a existência de norma municipal específica para a concessão do adicional de insalubridade a servidor público; (ii) estabelecer se é indispensável a realização de prova pericial para a caracterização do grau de insalubridade quando o exercício da atividade é incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 07 do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, com trânsito em julgado em 24/04/2025, firma entendimento de que não se exige lei local específica para a concessão de adicional de insalubridade, sendo possível a aplicação supletiva da NR-15, em atenção ao princípio da efetividade dos direitos sociais.

Ainda segundo a tese vinculante do referido IRDR, a perícia técnica é necessária apenas quando houver controvérsia fática sobre o exercício da atividade insalubre, podendo ser dispensada quando o quadro probatório for suficiente.

No caso concreto, o exercício da função de gari — atividade reconhecidamente insalubre pela NR-15, Anexo 14 — não foi impugnado pelo ente municipal, o que autoriza o reconhecimento do adicional em grau máximo sem necessidade de prova técnica adicional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PUIL 413/RS, firmou orientação de que o termo inicial do adicional de insalubridade deve observar a data da prova pericial ou de outros elementos idôneos constantes nos autos, vedando-se retroação automática do benefício sem respaldo probatório.

A sentença não viola a ordem de sobrestamento do IRDR, pois, ao ser reapreciada após o trânsito em julgado do tema, encontra-se alinhada à tese fixada e à jurisprudência consolidada.

Diante da improcedência da apelação, aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC, com majoração dos honorários em dois pontos percentuais sobre o patamar anteriormente fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A concessão de adicional de insalubridade a servidor municipal não depende de lei local específica, sendo admitida a aplicação supletiva da NR-15.

É dispensável a realização de perícia técnica quando o exercício da atividade insalubre estiver devidamente comprovado e não houver controvérsia fática.

O termo inicial do adicional de insalubridade deve observar o marco probatório idôneo constante nos autos, sendo vedada sua retroação automática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, arts. 85, § 11, 183, 219, 496, I e § 3º, III; NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), j. 24.04.2025; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.04.2018; STJ, EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e à remessa necessária, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06